Tribunal: TJMT
Processo: 1046361-88.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046361-88.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALDA DE LOURDES LINO - CPF: 205.923.961-34 (EMBARGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), VITOR CARVALHO LOPES - CPF: 085.569.607-90 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –ERRO MATERIAL EVIDENCIADO – DISCREPÂNCIA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO E A PARTE FINAL DISPOSITIVA – ADEQUAÇÃO – NECESSIDADE –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

A oposição de Embargos de Declaração deve pressupor a existência de obscuridade, contradição ou omissão.

Na hipótese,
a referida decisão padece de erro material, uma vez que o voto está em desacordo com a conclusão de improcedência dos pedidos iniciais do Autor/Embargados, visto que na parte final da decisão constou “A sentença merece total confirmação”, o que é o oposto do teor do voto, e que deve ser sanado.

Desta forma, necessário o acolhimento dos embargos apenas para sanar o erro material apontado, a fim de que a parte dispositiva se adeque ao teor do voto condutor.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1046361-88.2019.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela
BANCO BMG S.A.
em face do acórdão proferido por esta 2ª Câmara Cível que, por unanimidade, proveu o Recurso de Apelação.

Em suas razões, o Recorrente afirma que a referida decisão padece de erro material, uma vez que o voto esta em desacordo com a conclusão de improcedência dos pedidos iniciais do Autor/Embargado, visto que na parte final da decisão constou “A sentença merece total confirmação”, razão pela qual pugna para que o equívoco seja sanado.

Sob esses argumentos, pugnam pelo provimento dos Aclaratórios, a fim de que seja aclarado o erro material apontado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela
BANCO BMG S.A.
em face do acórdão proferido por esta 2ª Câmara Cível que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação.

Em suas razões, o Recorrente afirma que a
referida decisão contém erro material, uma vez que o voto está em desacordo com a conclusão de improcedência dos pedidos iniciais do Autor/Embargados, visto que na parte final da decisão constou “A sentença merece total confirmação”, razão pela qual pugna para que o equívoco seja sanado.

Com efeito, os Embargos Declaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.

Ao examinar os autos, verifico que a parte conclusiva do voto condutor em desacordo com o raciocínio desenvolvido no seu contexto. Vale dizer, a parte final do corpo do voto está assim redigida:

“
A sentença merece total confirmação
, pois todos os pedidos formulados na inicial são improcedentes. Feitas essas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo BANCO BMG S.A. reformo a sentença e julgo improcedentes os pedidos formulados pela Apelada em sua peça inaugural.”

Desse modo, é nítido o erro material contido no capítulo final do voto (ID. 107647984), pois a sentença merece alteração e não "confirmação", tratando-se de vício sanável pela via eleita. Logo, sem delongas, a parte dispositiva do voto condutor passa a ficar assim redigida:

“Portanto, o recurso interposto pelo Banco comporta acolhimento, a fim de que os pedidos da inicial sejam julgados improcedentes, sendo o caso de reforma integral da sentença.

Feitas essas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo BANCO BMG S.A. reformo a sentença e julgo improcedentes os pedidos formulados pela Apelada em sua peça inaugural.”

Feito esse esclarecimento, é de rigor a alteração do dispositivo para a redação que está em negrito linhas acima.

Nesse passo, infere-se que a alteração decorrente de mero erro material, providência essa que retira a necessidade de intimação da parte embargada para apresentar contrarrazões, por total ausência de prejuízo.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO.
CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES
. PREQUESTIONAMENTO. 1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; b) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; c) corrigir erro material (CPC/2015, art. 1.022, incisos I a III). Em hipóteses excepcionais, entretanto, admite-se atribuir-lhes efeitos infringentes. 2. A inércia do Apelado, por si só, não afasta a majoração dos honorários recursais. 3. Ficam prequestionados, para fins de acesso às instâncias recursais superiores, os dispositivos legais e constitucionais elencados pela parte cuja incidência restou superada pelas próprias razões de decidir.
(TRF-4 - ED: 50197356220174049999 5019735-62.2017.4.04.9999,
Relator
: ANA PAULA DE BORTOLI, Data de Julgamento: 17/04/2018, QUINTA TURMA)

Com essas considerações,
ACOLHO OS

EMBARGOS
apenas para sanar o erro material apontado,

para assim fazer constar da parte dispositiva do aresto embargado:

“Portanto, o recurso interposto pelo Banco comporta acolhimento, a fim de que os pedidos da inicial sejam julgados improcedentes, sendo o caso de reforma integral da sentença. Feitas essas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo BANCO BMG S.A. reformo a sentença e julgo improcedentes os pedidos formulados pela Apelada em sua peça inaugural.”

Retificado o acórdão, determino nova publicação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022